Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-75.2011.8.14.0087
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000023-75.2011.814.0087
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO
APELANTE: MARIA BRIGIDA LEÃO DOS SANTOS
Advogado: Dr. Brasil Rodrigues de Araújo
APELADO: ESTADO DO PARÁ
Procurador: Dr. Daniel Cordeiro Peracchi
Procuradora de Justiça: Dr. Mario Falangola
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DE DEMANDAS REPETITIVAS E REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AOS TEMAS 810/ STF E 905/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETRATAÇÃO PARCIAL.
1 Trata-se de adequação do acórdão nº 190.302 aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas 810/STF e 905/STJ;
2. As verbas consectárias da condenação devem ser calculadas sob os seguintes parâmetros: Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009 - período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
3. Acórdão parcialmente retratado, em adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, em juízo de retratação, proceder a
adequação do acórdão nº 190.183 às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do
Acórdão nº 190.302
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público (fls. 234/236), aos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal (fls. 299/300), que verificou a pertinência temática entre o teor do julgado e os recursos paradigmáticos correspondentes aos temas em questão.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de adequação do acórdão
nº 190.302 (fls. 234/235) aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do
Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do
Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas 810/STF e 905/STJ.

O acórdão em exame procedeu adequação do acórdão nº 177.990 aos paradigmas sedimentados pelo STF em sede de repercussão geral, no julgamento do Rext. 705.140 (Tema 308) e Rext. 596.478/RR (Tema 191), que reconheceram devidos apenas os depósitos de FGTS e saldos de salário nas contratações, pela administração pública, de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.

A demanda consiste em ação ordinária de cobrança de FGTS, 13º salário, férias e multa rescisória, que foram julgados improcedentes na sentença, reformada pela monocrática de fls. 210/211, que julgou procedentes os pedidos formulados. A decisão foi desafiada por agravo interno, não conhecido pelo acórdão de fls. 210/211. Por provocação da presidência do Tribunal, o acórdão em exame reformou a decisão monocrática, adequando-a aos precedentes citados e condenou o Estado do Pará ao pagamento da verba fundiária e saldo de salário, mais juros e correção monetária.

São os termos de interesse do acórdão:
Verbas consectárias
Em tempo, observo que a sentença não enfrentou os juros de mora e a correção monetária, cabendo proceder, em adequação ao RE 870.947/SE (Tema 810), o qual afastou a aplicação da TR, como índice de
atualização monetária
das dívidas oriundas da Fazenda e decidiu pela aplicação do IPCA/E, no tocante à correção monetária.
Em outras palavras, ficou estabelecido no referido paradigma, a aplicação do IPCA-E como índice atualizador, adequado para recompor a perda inflacionária.
No tocante aos juros moratórios, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, o qual foi observado no acórdão, em exame.
A propósito, colaciono a ementa do julgado:
(....)
Nessa esteira, a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública
foi afastada pelo STF
, no julgamento do RE 870947 (TEMA 810), com repercussão geral, tendo-se determinado a utilização do IPCA-E, como já havia sido determinado para o período subsequente à inscrição em precatório, por meio das ADIs 4.357 e 4.425
.
Desse modo, o acórdão nº 179.990 (fls.210/211), deve ser reformado para decotar da sentença a condenação do Estado ao pagamento da multa de 20%, férias e 13º salário proporcional; bem ainda, para modulação das verbas consectárias, observando a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

A transcrição denota que tão somente o Tema 810/STF foi tomado em conta no julgado quando apreciou os consectários legais. Isto porque, à época, ainda não havia sido julgado o Resp. 1495146/RR, ora invocado, que deu novo contorno a parte do entendimento já assentado pelo STF, o que justifica a adequação da matéria, que ora procedo.

Posto isto, considerando a tese firmada sob o Tema 905/STJ, que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF, acentuo que os índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação devem seguir os parâmetros a saber:
a)
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;
No cálculo da correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

Ante o exposto,
na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, em juízo de retratação, procedo a
adequação do acórdão nº 190.183 às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

Sigam os autos à Vice-Presidência, para prosseguimento da sistemática encartada na alínea ¿c¿ do inciso V do art. 1030 c/c art. 1041 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

V